Tribunal: TJDFT
Processo: 0707277-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: Ação Civil Pública. Processo Civil. Apelações. Remessa Necessária. Acessibilidade. Pessoas com Deficiência e com Mobilidade Reduzida. Acesso Locais Públicos. RA Vicente Pires. Preliminares. Nulidade. Error in Procedendo. Citação Nula. Ilegitimidade Passiva. Parcial. Teoria da Asserção. Mérito. Princípio da Legalidade. Observância. PDOT. URB. Responsabilidade. Solidariedade. Apuração. Parcial Provimento.
I. Caso em exame
1. Apelações e remessa necessária contra sentença que julgou procedentes os pedidos contidos em ação civil pública quanto à questão de direito ambiental.
II. Questões em discussão
2. Há questões em discussão: (i) saber se há nulidade vinculada à sentença a ser declarada (ii) saber se é o caso de condenar o Poder Público pela falta de acessibilidade e mobilidade na RA de Vicente Pires (iii) saber se o Princípio da Legalidade deve vigorar (iv) saber se há solidariedade entre os réus.
III. Razões de decidir
3. A teor do art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário da prova e, nesse sentido, deve avaliar a pertinência da produção de cada uma das requeridas pelas partes para o desenlace do litígio conforme os fatos que se pretende provar nos autos.
4. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser averiguada a partir das afirmações de quem alega, de maneira abstrata, quando da apreciação da petição inicial, ressaltando-se que eventual apreciação pelo magistrado de tais alegações de modo aprofundado pode configurar manifestação sobre o mérito da causa.
5. Não há como negar validade ao ato citatório, que se consumou validamente.
6. A ação civil pública, prevista na Lei n. 7.347/1985, é um instrumento constitucional que visa defender interesses difusos e coletivos, tais como o meio ambiente, o patrimônio cultural e os direitos dos consumidores. Diversos legitimados podem propor a ação, conforme estabelece o art. 5o, dentre eles as associações civis.
7. Dentro do contexto de acessibilidade e mobilidade, a ação civil pública pode ser utilizada para que locais públicos destinados ao trânsito das pessoas sejam acessíveis, inclusive, para aquelas com deficiência ou capacidade de locomoção reduzida.
8. Há necessidade de estrita subsunção da Administração ao Princípio da Legalidade, segundo o qual o Poder Público somente pode atuar conforme o que está previsto em lei. Nesse norte, a adoção de ações para a melhoria da acessibilidade e locomoção da população deve sujeitar-se às diretrizes urbanísticas devidamente definidas pelo Poder Público.
9. Quanto à ação direcionada para cada apelante, uma vez que, ao contrário do defendido pela sentença, não é possível atrelar as competências entre si, quando mais por estarem previamente instituídas em lei, a impor a observação a fim de evitar que se estabeleça verdadeira falta de ordem, originada de quem deve atua para implementar a ordem.
IV. Dispositivo e tese
10. Apelação recebida no efeito devolutivo.
11. Recursos e remessa necessária parcialmente providos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; Lei n. 7.347/1985, arts. 1o e 5o; PDOT/DF, URBPR/MDE-RPs 066/13 e 068/13.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1210597 Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, julgamento: 16/10/2019.